Tribunal: TJDFT
Processo: 0706588-30.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CRIME DE ESTUPRO QUALIFICADO - VÍTIMA MENOR DE DEZOITO E MAIOR DE QUATORZE ANOS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve condenação por crimes previstos nos arts. 217-A e 213, §1o, do Código Penal, em continuidade delitiva, com imposição de pena privativa de liberdade e reparação por danos morais. O recorrente alegou omissão quanto à análise das teses de atipicidade da conduta, insuficiência probatória, contradições nos depoimentos e necessidade de desclassificação para o art. 215-A do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição quanto às teses defensivas; e (ii) estabelecer se os embargos podem ser utilizados para reexame de provas e modificação do julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, conforme art. 619 do CPP, não servindo para reexame de mérito.
4. O acórdão embargado enfrentou as teses defensivas, reconhecendo a suficiência da prova oral e a coerência das declarações colhidas, bem como a impossibilidade de desclassificação para importunação sexual, à luz da presunção absoluta de violência nos crimes do art. 217-A do Código Penal (Tema 1.121/STJ), bem como da presença das elementares do crime do art. 213 do Código Penal.
5. Não demonstrado vício que justifique a integração do julgado, rejeitam-se os embargos. A discordância com a decisão configura inconformismo, não autorizando embargos aclaratórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração conhecidos e não providos.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do CPP, não se prestam ao reexame de mérito, salvo para corrigir omissões, obscuridades ou contradições no julgado. 2. A discordância com a decisão configura mero inconformismo, não autorizando embargos aclaratórios."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CP, arts. 217-A, 213, §1o, 215-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.121; Súmula 659/STJ; Acórdãos TJDFT no 2068086, no 2065203, no 1740630.